Tribunal: TJPA
Processo: 0008546-36.2019.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008546-36.2019.8.14.0059

APELANTE: FLAVIO SOUSA CUNHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA EM FASE RECURSAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE TIPO ESSENCIAL. BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de Flávio Sousa Cunha, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure, que o condenou como incurso nas sanções do art. 155, caput, do Código Penal, à pena de um ano de reclusão, em regime inicial aberto, com aplicação de dez dias-multa no mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária equivalente a um salário-mínimo. A defesa pleiteia, preliminarmente, a aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas e pela ocorrência de erro de tipo essencial, supostamente causado por embriaguez. Subsidiariamente, requer a concessão do benefício da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal em fase recursal; (ii) estabelecer se há elementos probatórios suficientes à condenação do réu pela prática de furto simples; e (iii) verificar a existência de erro de tipo essencial excludente de dolo, em razão de embriaguez do agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, possui natureza pré-processual, cabendo exclusivamente ao Ministério Público sua proposição antes do oferecimento da denúncia. No caso em apreço, a denúncia foi recebida em 18 de novembro de 2019, e não há nos autos qualquer indicação de omissão ou ilegalidade do parquet na análise da possibilidade de oferecimento do ANPP, razão pela qual, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se cogita de nulidade por sua não proposição em fase recursal.

O conjunto probatório revela-se firme e harmônico quanto à materialidade e autoria do delito. O réu foi abordado por policial militar empurrando a motocicleta subtraída em via pública, durante a madrugada, e a vítima reconheceu o veículo como de sua propriedade. Os depoimentos colhidos em juízo, especialmente do policial e de testemunha civil que confirmou comportamento suspeito do réu, encontram-se coesos e foram prestados sob o crivo do contraditório, conferindo-lhes elevada força probante.

A alegação de erro de tipo essencial por embriaguez não encontra respaldo nos autos, inexistindo qualquer elemento técnico ou testemunhal que comprove o estado etílico do réu no momento da ação. Além disso, a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a culpabilidade, nos termos do art. 28, inciso II, do Código Penal, em consonância com a teoria da actio libera in causa, amplamente acolhida pela jurisprudência pátria.

Quanto ao pleito de concessão da justiça gratuita, observa-se que o apelante é patrocinado pela Defensoria Pública e não há elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência econômica, sendo cabível o deferimento do benefício, nos moldes do art. 98 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O Acordo de Não Persecução Penal possui natureza jurídica pré-processual, sendo inaplicável retroativamente em fase recursal.

É válida a condenação fundada em prova testemunhal colhida sob contraditório judicial, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos.

A embriaguez voluntária ou culposa não exclui o dolo nem configura erro de tipo essencial.

O benefício da justiça gratuita é cabível quando comprovada a hipossuficiência econômica do réu, presumida na atuação da Defensoria Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 28-A e 395, II; CP, arts. 28, II, e 155, caput; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 130.587/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 17.11.2020; STJ, HC 664.016/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14.12.2021; STJ, AgRg no REsp 2.076.529/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10.06.2025; TJPA, Apelação Criminal n. 0009433-22.2018.8.14.0005, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 03.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por Flávio Sousa Cunha, representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure, que julgou procedente a denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual, condenando-o como incurso nas sanções do art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, com aplicação de 10 (dez) dias-multa, fixados no mínimo legal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e pena pecuniária correspondente a um salário-mínimo.

Segundo a inicial acusatória, no dia 28 de outubro de 2019, o acusado subtraiu para si, de forma dolosa e sem consentimento da vítima Ana Carla Figueiredo Leal, uma motocicleta, sendo flagrado por policiais militares empurrando o veículo em via pública. Em sede de delegacia, a vítima reconheceu a motocicleta e confirmou que o bem lhe havia sido subtraído durante evento festivo local.

A denúncia foi recebida em 18 de novembro de 2019. O réu foi regularmente citado, apresentou resposta à acusação, mas não compareceu à audiência, sendo decretada sua revelia. Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas, com destaque para o policial militar que efetuou a abordagem do acusado e para a testemunha civil que relatou comportamento suspeito do réu no momento dos fatos.

Em suas razões recursais (ID 28513905), a defesa arguiu, em preliminar, a possibilidade de aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, sustentando o preenchimento dos requisitos legais pelo réu. No mérito, alegou ausência de provas suficientes para embasar a condenação, apontando fragilidade nos depoimentos testemunhais e inexistência de perícia técnica na motocicleta, além de pleitear a absolvição com base na figura do erro de tipo essencial, por suposta embriaguez do agente no momento da conduta.

As contrarrazões ministeriais (ID 28513907), oferecidas pelo Promotor de Justiça de primeira instância, manifestaram-se pelo desprovimento do recurso, aduzindo a inviabilidade de aplicação retroativa do ANPP em fase recursal, em virtude da natureza pré-processual do instituto, bem como pela suficiência das provas constantes dos autos para manutenção do édito condenatório.

Os autos foram remetidos à 9ª Procuradoria de Justiça Criminal, que, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater (ID 28538058), opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, apenas para conceder o benefício da justiça gratuita ao apelante.

É o relatório.

À revisão, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

II – DA PRELIMINAR DE NULIDADE PELO NÃO OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.

O recurso sustenta, preliminarmente, a possibilidade de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

Quanto à preliminar, a tese defensiva não merece acolhida.

A proposta de ANPP, prevista no art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzida pela Lei n.º 13.964/2019, tem natureza jurídica nitidamente pré-processual, cabendo exclusivamente ao Ministério Público sua proposição, e desde que antes do oferecimento da denúncia.

No caso em tela, a denúncia foi recebida em 18 de novembro de 2019, e a sentença condenatória foi prolatada em 10 de fevereiro de 2023, circunstância que afasta a possibilidade de aplicação retroativa do referido instituto.

Não há qualquer nulidade a ser reconhecida pela ausência de proposta de ANPP, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que se trata de faculdade do Ministério Público e não direito subjetivo do réu.

Neste sentido, transcrevo:

DIREITO PROCESSUAL PRNAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO

PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO. Direito processual penal.

Agravo em recurso especial. Acordo de não persecução penal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que deu provimento ao recurso em sentido estrito do Ministério Público para receber denúncia pela prática do delito do art. 12 da Lei n. 10.826/03.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a rejeição da denúncia deve ser mantida por falta de interesse de agir e justa causa, considerando a alegação de que o Ministério Público não utilizou meios adequados para notificar o investigado sobre o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

III. Razões de decidir

3. O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal.

4. Não há obrigatoriedade legal de o Ministério Público notificar o investigado sobre a propositura do acordo de não persecução penal, conforme a legislação vigente.

5. A rejeição da denúncia por ausência de proposta de acordo de não persecução penal não encontra amparo legal, não podendo ser considerada condição de procedibilidade da ação penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado.
2. Não há obrigatoriedade de notificação do investigado sobre a recusa do acordo de não persecução penal. 3. A rejeição da denúncia por ausência de proposta de acordo de não persecução penal não é condição de procedibilidade da ação penal".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A; CPP, art. 395, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 130.587/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 17.11.2020; STJ, HC 664.016/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14.12.2021.

(AREsp n. 2.807.184/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025.) – negrito nosso.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

III - DO MÉRITO.

A irresignação defensiva não merece prosperar, senão vejamos;

Cinge-se a controvérsia ao inconformismo da defesa técnica do apelante Flávio Sousa Cunha contra a sentença que o condenou como incurso nas sanções do art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, com aplicação cumulativa de 10 (dez) dias-multa, valoradas no mínimo legal, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos, pugnando pela absolvição com base na insuficiência probatória e na excludente de ilicitude por erro de tipo essencial.

Examino.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e restituição do bem subtraído, bem como pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

A autoria delitiva recai de forma inequívoca sobre o apelante, conforme se extrai dos relatos prestados em juízo pelo policial militar Jaisson Corrêa, que abordou o réu empurrando a motocicleta em via pública no período da madrugada, e pela testemunha Maria Leal, que declarou ter sido procurada pelo apelante, o qual lhe pediu um objeto que permitisse romper a corrente da motocicleta.

Tais declarações, coerentes entre si, revelam-se harmônicas com os demais elementos informativos constantes dos autos e, por terem sido colhidas sob contraditório judicial, merecem especial relevo. Ressalte-se o entendimento de que a palavra dos policiais ouvidos em juízo, demonstrada sua boa fé, são válidos como elemento de prova a justificar decreto condenatório.

Neste sentido, transcrevo:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO RÉU COMO INCURSO NO ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, BEM COMO NO ART. 180 TODOS DO CPB, ALÉM DO ART 12 DA LEI 10.826/03 – ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES, RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - MÉRITO – 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA QUANTO AO CRIME DE ROUBO – IMPROVIMENTO – DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA E CORROBORADO PELAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS DILIGÊNCIAS QUE CULMINARAM COM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE QUE POSSUEM RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. PRECEDENTES. VÍTIMA QUE FOI ABORDADA POR TRÊS INDIVÍDUOS, DENTRE ELES O RÉU E, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA TEVE SUA MOTOCICLETA ROUBADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL CORROBORADO PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO.

2) PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. IMPROVIMENTO. RECORRENTE PRESO EM FLAGRANTE TENDO EM SUA POSSE, ALÉM DA MOTOCICLETA PERTENCENTE A VÍTIMA, OUTRO VEÍCULO COM REGISTRO DE ROUBO.

3) INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.

4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”. (grifo nosso)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0009433-22.2018.8.14.0005 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado

em 03/10/2022)

A alegação de que o agente não teria agido com dolo específico, por supostamente estar embriagado e pensar que a motocicleta pertencia a um conhecido, não encontra qualquer respaldo no conjunto probatório. Não há nos autos laudo toxicológico, testemunha ou qualquer outro meio de prova que ateste a embriaguez do réu ou corrobore a tese de erro de tipo. A embriaguez voluntária, ademais, não exclui o dolo, nos termos do art. 28, inciso II, do Código Penal, conforme jurisprudência do STJ:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DESACATO.
EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182, STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial ministerial para restabelecer a condenação pelo crime de desacato, após o Tribunal de origem ter absolvido o agravante com base na ausência de dolo subjetivo provocada pela embriaguez.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a embriaguez voluntária do agente afasta o crime de desacato.

III. Razões de decidir

3. Conforme exposto na decisão agravada, a jurisprudência desta Corte adota a teoria da actio libera in causa, segundo a qual a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a culpabilidade, sendo o agente responsável pelos seus atos.

4. O agravo regimental não apresentou impugnação específica do aludido fundamento, violando o princípio da dialeticidade e atraindo a aplicação da Súmula n. 182, STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo regimental não conhecido.

Tese de julgamento: "1. A embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos.
2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada viola o princípio da dialeticidade, aplicando-se a Súmula n. 182, STJ".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "a" e "c";

CP, art. 28, II; STJ, Súmula 182.Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1548520/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 07.06.2016; STJ, AgRg no AREsp 1.871.481/TO, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 16.11.2021. (AgRg no REsp n. 2.076.529/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 30/6/2025.) – negrito nosso.

Por fim, há que se analisar o pleito defensivo de deferimento de justiça gratuita, sobre o qual, sem maiores delongas, acompanho os termos da manifestação da Procuradoria de justiça, para deferir o pedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
apenas para conceder o benefício da justiça gratuita ao apelante,
mantendo a decisão objurgada em todos os seu demais termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/12/2025